Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700785-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADERCINA DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Observo que a agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo, sob a alegação de que houve a concessão do benefício da gratuidade pelo Juízo de origem, todavia, através de análise detida da ação de revisão de contato (processo no 0753593-88. 2024.8.07.0001), não se verifica o deferimento da gratuidade de justiça, bem como não houve provocação da parte autora, ora agravante, para sanar eventual omissão do Juízo a quo por ocasião do recebimento da inicial, tampouco reiterado o pedido na instância recursal. Deste modo, considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica a agravante intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora